Tribunal: STF
Processo: RE 337313
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento
das normas constitucionais invocadas no RE: acórdão recorrido que, para decidir pela
incidência de juros de mora  até a data do efetivo pagamento do precatório, fundou-se,
exclusivamente, em súmula do Tribunal a quo e em jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça: inutilidade da oposição de embargos de declaração para forçar a adoção do
fundamento constitucional.
          2. Recurso extraordinário: fundamentação deficiente: necessidade de que a sua
interposição enuncie e discuta os fundamentos da decisão recorrida: precedente.
          Se a decisão recorrida se limita, à guisa de motivação, à invocação de Súmula
da jurisprudência do próprio ou de outro Tribunal, é necessário que o RE se dirija contra
a fundamentação dos precedentes em que se alicerça o enunciado e junte cópia deles,
ou pelo menos - se se cuida de tribunal de jurisdição nacional e a exemplo do que se
exigia ao tempo do RE por dissídio de julgados (Súmula 291) - que indique o repertório
de jurisprudência autorizado que os tenha publicado; é que os fundamentos dos
precedentes incluídos na referência da Súmula aplicada se consideram acolhidos, como
razão de decidir, pela decisão recorrida.